Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. DEVEDORA VIÚVA MEEIRA. PENHORA DA MEAÇÃO DO BEM. VIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de inventário ou partilha não tornam impenhoráveis os bens que compõem o acervo hereditário, não obstante a indivisibilidade destes até a sua efetivação (art. 843, CPC).
2. Com o falecimento de um dos cônjuges, dissolve-se a comunhão, assegurando-se ao sobrevivente a sua meação, ou seja, a metade dos bens comuns, ao passo que a outra metade do patrimônio compõe a herança do falecido. 2.1. Revela-se possível a penhora da meação do bem para garantia do pagamento de dívida, ressalvado o direito dos herdeiros do falecido em relação à sua quota-parte sobre o imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para que a penhora do imóvel posto “sub judice” recaia sobre a meação da viúva meeira executada.